Tribunal: TJPA
Processo: 0802953-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802953-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NICHOLAS RUSSO AMANAJAS

AGRAVADO: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO DE DÉBITO FORA DO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação de tutela antecedente cumulada com pedido alternativo de tutela de evidência.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que o pagamento dos débitos junto à instituição de ensino foi realizado fora do prazo estabelecido em edital e de que não foi comprovada a existência de motivo de força maior que justificasse a mora.

O agravante alegou que, ao efetuar o pagamento integral do débito após o recebimento de boleto emitido pela própria instituição, formou legítima expectativa de que a rematrícula seria efetivada, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

Deferida a tutela recursal para assegurar a matrícula do agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de rematrícula com base exclusivamente em prazo editalício, mesmo após o pagamento integral do débito pela instituição de ensino, sem ressalvas quanto à sua efetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora os prazos editalícios devam ser observados, sua aplicação deve respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva (CF, art. 5º, caput e incisos XXXV e LIV).
7. A aceitação do pagamento integral pela instituição agravada, sem qualquer ressalva, induziu legítima expectativa quanto à possibilidade de rematrícula, sendo desarrazoada a negativa posterior, especialmente em se tratando de relação de consumo.
8. A jurisprudência admite flexibilização de prazos em casos excepcionais, desde que não haja prejuízo à instituição de ensino ou a terceiros, e quando demonstrada a boa-fé do aluno.
9. Precedente: TRF1, AMS 0004586-07.2013.4.01.3801, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, DJe 29/08/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão interlocutória para confirmar a tutela recursal anteriormente concedida e assegurar ao agravante o direito à rematrícula.
Tese de julgamento: É indevida a negativa de rematrícula fundada unicamente em prazo editalício previamente exaurido, quando a instituição de ensino aceita o pagamento integral de débito sem ressalvas, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.
Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada:

TRF1, AMS 0004586-07.2013.4.01.3801, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, DJe 29/08/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicholas Russo Amanajás contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do processo de tutela de urgência antecedente cumulada com pedido alternativo de tutela de evidência (proc. nº 0807503-42.2023.8.14.0301), ajuizada em face de ITPAC Porto Nacional – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
1. Defiro a gratuidade ao requerente.

2. Do pedido de tutela de urgência.

Trata-se de “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE CUMULADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTECEDENTE” ajuizada por NICHOLAS RUSSO AMANAJÁS em face de ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A (Nome de Fantasia – Faculdade Itpac Bragança).

O requerente alega que possuía débitos com a faculdade requerida e, com o fim de realizar sua matrícula para o segundo período do curso de medicina, realizou contato com a faculdade que apresentou o débito pendente.

Aduz que foi firmado acordo no valor de R$25.195,47, o que foi pago pelo requerente.

Afirma o requerente que, ao entrar em contato novamente com a faculdade, solicitando sua matrícula e comprovando o pagamento, esta alegou que o prazo para rematrícula havia encerrado.

Requer, tutela de urgência antecipada antecedente para determinar que a requerida proceda a rematrícula do requerente no 2º período do curso de medicina.

É o relatório. Decido

O direito à tutela antecipada está compreendido no direito à tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV) adequada e efetiva, na medida em que antecipa efeitos da tutela final, evitando assim que a ação deletéria do tempo cause danos de difícil ou incerta reparação, em razão do perigo de retardo que resultaria da tramitação morosa e deficiente do processo de natureza satisfativa.

Contudo, como sabido, para a concessão da tutela antecipada é necessária a efetiva comprovação dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC e que autorizam o seu deferimento.

Deste modo, cabe ao autor demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista dos autos, em cognição sumária,

verifico que o requerente deixou de proceder a juntada do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre partes, necessário para análise das cláusulas contratuais, restando ausente o requisito da probabilidade do direito.

Além disso, consta no documento juntado no Id. 86247436, que o prazo para realização de rematrícula foi de 16/11/2022 a 10/01/2023, tendo o requerente realizado o pagamento dos débitos pendentes somente em 02/02/2023, e, portanto, fora do referido prazo. Consta no referido edital:

“3.1. As matrículas serão realizadas no período de 16 de novembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023, ressalvada a disposição do item 3.1.1.

(...)

3.3. Após o vencimento do prazo estabelecido para pagamento do boleto, se não for confirmado o pagamento, a renovação da matrícula do acadêmico será cancelada e o seu status alterado de “Pré-matrícula” para “Matrícula não confirmada” sendo o contrato cancelado. Nessa condição, o acadêmico perde o direito às vagas reservadas nas disciplinas que haviam sido selecionadas. O mesmo poderá realizar uma nova solicitação de “Pré-matrícula”, caso o período de renovação de matrícula esteja aberto, selecionando as mesmas ou novas disciplinas, se existirem vagas, conforme regras definidas neste Edital, respeitadas as disposições previstas no item 2.

(...)

3.6. A não formalização da renovação no prazo estabelecido neste edital, bem como, o não pagamento da primeira mensalidade, ensejará a desvinculação do acadêmico junto à instituição, o que autoriza a Faculdade ITPAC Abaetetuba, o oferecimento da vaga a outro interessado.”

Assim, em se tratando de relação contratual cujos termos são aparentemente hígidos, para o deferimento da liminar cabia ao requerente demonstrar, de plano, motivo de força maior que a tivesse impedido de realizar o pagamento do boleto de rematrícula tempestivamente, o que não se vislumbra nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)

.”

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada é desproporcional e desconsidera a excepcionalidade da situação enfrentada pelo estudante, que quitou integralmente o débito após ter recebido boleto emitido pela própria instituição, com a legítima expectativa de que a rematrícula seria efetivada, que o indeferimento fundou-se em excessivo formalismo, ignorando o adimplemento integral da obrigação e o princípio da boa-fé objetiva, bem como os direitos constitucionais à educação e à dignidade, que a jurisprudência admite a flexibilização dos prazos em hipóteses excepcionais, especialmente quando não comprovado prejuízo à instituição de ensino ou a terceiros, requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a rematrícula no curso de Medicina, e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID 12871636, foi deferido o pedido de decisão liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise da negativa de rematrícula do agravante no 2º período do curso de Medicina, motivada pelo pagamento de débito realizado fora do calendário acadêmico da instituição, embora este pagamento tenha ocorrido após a emissão de boleto rotulado como “acordo” entre as partes.

Do exame do caderno processual, verifico que o agravante, após enfrentar dificuldades financeiras, procedeu à quitação de débito junto à instituição agravada em valor superior a vinte e cinco mil reais, pagamento este realizado mediante boleto enviado por canal oficial da instituição ou de seu representante de cobrança, sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de efetivação da rematrícula.

Não obstante o esforço financeiro demonstrado e a boa-fé evidenciada pelo agravante, a instituição recusou-se a realizar a matrícula sob o fundamento de que o prazo fixado em edital já havia se exaurido. O juízo de origem acolheu tal justificativa, destacando que não houve comprovação de motivo de força maior que justificasse o atraso, tampouco juntada do contrato educacional.

Todavia, em que pese os fundamentos da decisão agravada, entendo que a negativa de matrícula alicerçada exclusivamente em critério formal, qual seja, o decurso de prazo previamente estipulado em edital – não se coaduna com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé objetiva, sobretudo quando a própria instituição aceitou o pagamento integral do débito sem apresentar qualquer óbice à reintegração do aluno ao curso, induzindo-o legitimamente à expectativa de que a matrícula seria efetivada.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de permitir, em hipóteses excepcionais, a realização de matrícula extemporânea, especialmente quando demonstrada a boa-fé do aluno, a ausência de prejuízo à instituição e a superação da inadimplência. Nesse sentido, destaca-se precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“Embora seja competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o calendário do ano letivo e o período de pré-matrícula [...], a negativa da matrícula da aluna, que por um equívoco, apresentou as declarações sobre a sua atividade remunerada fora da data prevista no edital, se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente, se considerados os prejuízos que advirão desse ato. [...] As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros”
(TRF-1, AMS 0004586-07.2013.4.01.3801, Rel. Des. Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, j. 04/08/2014, DJe 29/08/2014).

Ademais, a conduta da instituição agravada também parece contraditória e vulnera os princípios da boa-fé objetiva, ao receber integralmente o valor da dívida, sem ressalvas, e, posteriormente, recusar a matrícula com fundamento em data anterior ao próprio pagamento.

É certo que os prazos estabelecidos em edital devem ser respeitados. No entanto, o Poder Judiciário deve agir como guardião do equilíbrio das relações contratuais, em especial nas relações de consumo, aplicando com temperança as normas jurídicas quando o rigor formal contrariar os princípios superiores do ordenamento jurídico, como a dignidade da pessoa humana e o direito à educação.

Reforça-se, por fim, que a tutela recursal foi deferida no curso do presente agravo, tendo a matrícula do agravante sido efetivada, conforme relatado pela própria instituição. Ainda que sobrevenha posterior trancamento do curso por vontade do agravante, tal circunstância não elide o interesse recursal no tocante à legalidade da negativa inicial, tampouco desconstitui os efeitos da decisão liminar proferida com base na cognição sumária própria do momento processual.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório e da principiologia aplicável à espécie, entendo pela presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória e confirmar a tutela recursal anteriormente concedida, assegurando ao agravante o direito à rematrícula no curso de Medicina, sem prejuízo da apuração e eventual exigibilidade das obrigações financeiras futuras decorrentes da prestação educacional.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2025